Tribunal: STF
Processo: RE 211342
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-03
Data de publicação: 1997-06-03

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. 2. Benefício
previdenciário. Constituição, arts. 201, § 3º, e 202, caput. 3. O
Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 193.456, a 26.2.1997,
por maioria de votos, assentou orientação segundo a qual os arts.
201, § 3º, e 202, caput, da Constituição de 1988, não são auto-
aplicáveis. 4. Quanto à compreensão do art. 58 do ADCT, de
referência aos benefícios previdenciários posteriores à
Constituição, não foi acolhida pelo Plenário, ao restringir seu
âmbito aos benefícios de prestação continuada  à data da promulgação
da Constituição de 1988, na linha do acórdão da Primeira Turma do RE
148.551-5. 5. Benefício concedido após 5.10.1988. 6. Referente ao
13º salário, reconhecida a auto-aplicabilidade do art. 201, § 6º, da
Constituição, conforme jurisprudência da Turma e do Plenário do STF.
7. Recurso extraordinário conhecido e parcialmente provido.